Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736524-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAND BRASILIA MECANICA AUTOMOTIVA ESPECIALIZADA LTDA, VANESSA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LAND BRASILIA MECANICA AUTOMOTIVA ESPECIALIZADA LTDA e VANESSA RODRIGUES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, pela qual rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sustentada com fulcro no art. 833, IV e X, do CPC, sob alegação de que foram bloqueados valores com destinados ao pagamento de salário da primeira agravante e valores necessários à manutenção digna da segunda recorrente, além de se referirem a valores equiparáveis aos mantidos em poupança. As agravantes requerem, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo que enfrentam dificuldades financeiras que lhes impendem de arcar com as custas do processo, sem prejuízo da manutenção de suas outras despesas ordinárias. Quanto ao mérito, destacam que foram penhorados pelo SISBAJUD R$ 2.032,60 (dois mil, trinta e dois reais e dezenove centavos) na conta da pessoa jurídica primeira agravante, e R$ 7.990,06 (sete mil, novecentos e noventa reais e seis centavos) na conta pessoal da segunda recorrente, dando ensejo à apresentação de impugnação à penhora, que restou rejeitada pela decisão agravada. Quanto à primeira recorrente, defendem que o valor constringido é indispensável para manutenção as atividades empresariais desenvolvidas pela devedora, pois destinado ao pagamento de salário dos seus colaboradores, argumentando que “...foram bloqueados todos os valores disponíveis nas contas da empresa, restando inexistente fluxo de caixa que possibilite a regular atividade empresarial. Quanto à segunda agravante, que é avalista da cédula de crédito bancário em execução, suscitam a impenhorabilidade de montante imprescindível para manutenção das suas despesas pessoais, visando a manutenção de existência digna, aduzindo que os valores constringidos “...seriam destinados aos pagamentos do custeio familiar, da subsistência dos residentes da moradia da Agravante Avalista, o que restou bastante prejudicado pela realização do bloqueio requerido pela instituição bancária Agravada”. Defendem, ainda, a impenhorabilidade de reserva financeira mantida como economia pessoal do devedor, em valores inferiores à 40 (quarenta) salários mínimos, independente da modalidade de investimento ou depósito, argumentando, na esteira da orientação jurisprudencial do STJ, que não houve má-fé ou abuso de direito na reserva dos valores penhorados na conta da segunda recorrente. Sustentam a presença dos pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal, aduzindo que o periculum in mora está evidenciado, pois “...resta evidente o perigo de dano grave e de difícil reparação, visto que o bloqueio dos valores inviabiliza a continuidade das atividades comerciais da empresa EXECUTADA e compromete a subsistência da AVALISTA pessoa física”. Com esses argumentos, requerem a concessão de antecipação de tutela recursal com a pronta liberação dos valores penhorados na execução originária, o que pretendem ver confirmado na análise de mérito. O pedido de justiça gratuita foi indeferido na decisão de 64719316, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. As agravantes promoveram o recolhimento do preparo recursal no ID 65088925/65088927. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A medida não comporta deferimento na hipótese dos autos, por não haver probabilidade de provimento do recurso, mostrando-se legítima e regular a medida constritiva adotada pelo Juízo da execução, sobretudo porque inexiste prova da alegada impenhorabilidade. Não obstante haja previsão expressa acerca da impenhorabilidade de valores mantidos em poupança e da remuneração destinada à manutenção pessoal do devedor, com ressalvas legalmente estabelecidas, no particular, as recorrentes não comprovaram que os valores penhorados estão albergados pelo manto da impenhorabilidade. É necessário destacar que não compete à parte executada apenas alegar a impenhorabilidade do bloqueio judicial eletrônico, mas, sobretudo, fazer provas que alicercem a tese de defesa sustentada nos autos, de acordo com os comandos estabelecidos no artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. No caso em apreço, no que concerne a impenhorabilidade dos valores bloqueados alegada em favor da empresa que figura como primeira agravante, observa-se que não houve determinação de penhora sobre o faturamento da empresa, tampouco determinação de bloqueio mensal de valores, mas tão somente a penhora via SISBAJUD, de montante pouco expressivo encontrado na conta corrente da devedora. O fato de haver despesas com funcionários a serem quitadas pela pessoa jurídica não é suficiente, por si, para demonstrar que os valores penhorados inviabilizam a sua atividade econômica, devendo ser levado em conta que qualquer empresa possui contas e despesas a quitar, de modo que não se pode obstar a penhora em razão de despesas ordinárias, o que resultaria na inviabilidade de penhorar qualquer espécie de valores de empresas executadas. Leva-se em conta, ainda, que a penhora realizada em face da empresa alcançou valores de pouca relevância, na monta de R$ 2.032,60 (dois mil, trinta e dois reais e dezenove centavos), considerando o faturamento e a extensa da folha de pagamento da empresa, revelada pelas declarações de renda de ID 63914523 e seguintes, e pelos documentos contábeis de ID 63533963. Dessa forma, ausente demonstração efetiva de que a penhora alcançou valores passíveis de ocasionar a inviabilidade da atividade da devedora, considerando que a constrição foi de valor muito inferior ao da folha de pagamento ou ao faturamento da empresa, e levando em conta que não se estendeu aos meses subsequentes, não há que se falar em impenhorabilidade no caso concreto. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA PREFERENCIAL À PENHORA. ART. 835, INC. I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante afirma que os valores bloqueados se referem a seu salário e valores referentes ao pagamento de salários de dois funcionários e tributos. Assevera que tais verbas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e do art. 7o, inciso X da Constituição da República. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso e, no mérito, o desbloqueio dos valores penhorados. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, em ação monitória, manejado pela agravada contra a executada, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 75.438,22. 2.1. Não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados sejam originariamente destinados especificamente ao pagamento das despesas correntes de verba salarial e débitos tributários que, como qualquer empresa, a agravante paga mensalmente. 2.2. Ademais, tal destinação também não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 2.3 Ante a ausência de prova da destinação do crédito da empresa agravante, o qual foi penhorado, assim como à míngua de prova do prévio comprometimento dos ativos financeiros penhorados, devem ser mantidas as constrições. 2.4. Precedente: "(...) 1. No caso dos autos, a despeito das alegações da parte agravante de que a penhora recaiu sobre verba destinada ao pagamento de salário dos funcionários da empresa ou de que tais valores seriam imprescindíveis para a manutenção das atividades empresariais, a requerente não demonstrou com documentos probatórios mínimos as teses alegadas. 2. Não há nos autos qualquer documentação que corrobore a tese de que a penhora dos valores implicaria no constrangimento do próprio estabelecimento comercial, ou que a quantia constrita seria efetivamente utilizada para o pagamento dos salários dos funcionários da empresa recorrente. 3. Nos termos do art. 835, I, do CPC, é possível a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, hipótese dos autos. (...)". (07068122120188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 17/08/2018). 3. Agravo improvido.(Acórdão 1653865, 07285441920228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à segunda agravante, sócia da empresa executada e avalista das cédulas de crédito bancário em execução, verifica-se que não fez prova de que o montante bloqueado pelo SISBAJUD seria derivado de remuneração ou destinados à sua subsistência, além de não haver qualquer elemento material de prova para dar substrato à alegação de que o valor estava reservado como espécie de poupança. Quanto à causa de impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC, verifica-se que a recorrente não alega que a penhora é proveniente de salário, mas afirma que os valores constringidos são destinados ao pagamento de despesas essenciais à sua subsistência. Pelo que se apura dos autos, a segunda agravante aufere renda formal de um salário mínimo, como pró-labore pago pela primeira recorrente (ID 63914526), o que é incompatível com a capacidade financeira demonstrada pelos comprovantes de pagamento de despesas pessoais colacionados no ID 64372788 e seguintes, que revelam razoável padrão de vida, com o pagamento de valores referentes a financiamento habitacional (cerca de R$1.500,00), condomínio (cerca de R$570,00), conta de energia (em média R$400,00), escolas particulares de filhos (R$890,00) Ademais, o extrato de ID 63914525 espelha movimentação em conta mantida junto ao NUBANK, referente ao mês de maio/junho de 2024, com volume expressivo de movimentação financeira, em valores não condizentes com o pró-labore de um salário-mínimo, e com várias transações realizadas com Thiago Mariz Pereira, sócio na pessoa jurídica, conforme se apura do contrato social de ID 63533959. Também não se verifica minimante comprovado que a penhora tenha atingido investimento pessoal acumulado pela segunda agravante, passível de ser assimilado como poupança, devendo ser levado em consideração, em sentido contrário, a expressiva movimentação financeira constada e a falta de indicação específica da origem dos R$ 7.990,06 (sete mil, novecentos e noventa reais e seis centavos) penhorados nos autos. Deve-se observar que o art. 833, X, do CPC é inaplicável aos valores apurados em livre movimentação financeira da parte executada, porquanto o seu fundamento jurídico é a proteção da poupança familiar e a dignidade da pessoa humana do devedor. A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e, ainda que em determinados casos possa ser extensível à outras modalidades de investimentos, se refere à caderneta de poupança, entendida como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física, não podendo se converter em blindagem ao faturamento de pessoa jurídica. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)”. (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTO. EXECUÇÃO. SUPERIOR. VALORES. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. (...) 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil é inaplicável às pessoas jurídicas, porquanto o seu fundamento é a proteção da poupança familiar e a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1798884, 07406637520238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. POUPANÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, CPC. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. (...) 2. A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica. 3. Em relação à pessoa jurídica, caberia à parte executada/agravante a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 4. Não comprovado nos autos que os valores penhorados se caracterizam como impenhoráveis, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1882428, 07411167020238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, para além da falta de probabilidade de provimento dor recurso, trata-se de pretensão antecipatória do mérito recursal pela qual as agravantes pretendem obter pronta restituição dos recursos penhorados, o que se mostra inviável, pois é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator